Tribunal: TJDFT
Processo: 0701668-61.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. BEM OU DIREITO DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 789 do CPC estabelece que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Em complemento, o art. 831 do CPC dispõe que a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios.

2. Na espécie, a credora, ora agravante, pretende a penhora sobre supostos bens e direitos de propriedade do devedor, ora agravado, supostamente constantes da ação de divórcio n. 0734712-28.2018-8.07.0016, que tramita perante a 7a Vara de Família de Brasília. Ocorre que não foi aportado pela agravante qualquer elemento concreto no sentido de que o devedor será titular de bem ou direito nos autos do aludido feito, sendo insuficiente, para tanto, a simples menção abstrata acerca da existência de imóvel a ser partilhado naqueles autos.

3. Ressalte-se que, compulsando os autos de origem, sequer é possível concluir que, após a decretação do divórcio, com subsequente partilha do patrimônio conjugal, haverá bem ou direito a ser penhorado em nome do devedor, ora agravado. Assim, como bem assinalado na r. decisão agravada, somente após a realização da partilha nos autos da ação de divórcio n. 0734712-28.2018-8.07.0016, a credora, ora agravante, poderá verificar os bens que eventualmente caberão ao executado e, assim, promover a sua adequada e precisa indicação à penhora.

4. Recurso conhecido e desprovido.